Tribunal: TJSP
Processo: 0000203-29.2016.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação Criminal – Furto qualificado ("escalada" e "concurso de pessoas") – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória – Pedidos subsidiários de (i) afastamento das qualificadoras da "escalada" e do "concurso de pessoas"; (ii) de substituição da pena corporal por restritivas de direitos; e (iii) de isenção das custas processuais – Sentenciado (e seu

Ementa:
Apelação Criminal – Furto qualificado ("escalada" e "concurso de pessoas") – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória – Pedidos subsidiários de (i) afastamento das qualificadoras da "escalada" e do "concurso de pessoas"; (ii) de substituição da pena corporal por restritivas de direitos; e (iii) de isenção das custas processuais – Sentenciado (e seu comparsa) que subtraíram, mediante escalada, um cabo de cobre medindo 20 metros, avaliado em R$ 1.600 – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Sentenciado que possui maus antecedentes – Penas e regime prisional bem fixados – Aferição da capacidade econômica do sentenciado para arcar com o pagamento das mencionadas "custas" que incumbirá ao r. Juízo das Execuções Criminais, no momento oportuno – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000163235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0000203-29.2016.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é
apelante FERNANDO HENRIQUE GUEDES DE PAULO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. Transitada em julgado esta decisão, dê-se integral cumprimento.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(Presidente)
e
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 13662
Apelação no 0000203-29.2016.8.26.0542
Comarca: Osasco 4a Vara Criminal
Apelante: FERNANDO HENRIQUE GUEDES DE PAULO
Apelado: Ministério Público
Apelação Criminal
Furto qualificado (“escalada” e
“concurso de pessoas”)
Recurso defensivo visando a
absolvição do sentenciado por insuficiência probatória

Pedidos subsidiários de (i) afastamento das qualificadoras
da “escalada” e do “concurso de pessoas”; (ii) de
substituição da pena corporal por restritivas de direitos; e
(iii) de isenção das custas processuais Sentenciado (e
seu comparsa) que subtraíram, mediante escalada, um
cabo de cobre medindo 20 metros, avaliado em R$ 1.600
Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados

Sentenciado que possui maus antecedentes
Penas e
regime prisional bem fixados
Aferição da capacidade
econômica do sentenciado para arcar com o pagamento
das mencionadas “custas” que incumbirá ao r. Juízo das
Execuções Criminais, no momento oportuno
Recurso
desprovido.
Inconformada com a decisão proferida pelo i. Juiz da 4a Vara
Criminal da Comarca de Osasco às fls. 284/292, por meio da qual foi o
sentenciado supramencionado condenado pela prática do delito do
artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, ao cumprimento de 2
anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa,
contra ela se insurgiu a i. Defensora Pública que o assiste à fl. 306,
arrazoando o apelo às fls. 307/315.
Pleiteia a i. Defensora, em síntese, a absolvição do sentenciado

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
por insuficiência probatória e, subsidiariamente, (i) o afastamento das
qualificadoras da “escalada” e do “concurso de pessoas”, ressaltando
que “o exame pericial não foi realizado... [e] o acusado afirmou que
entrou no estabelecimento por um 'vão' de aproximadamente 30 cm,
localizado embaixo de um alambrado... conseguiu passar, pois na
época era muito magro...” (fl. 312); (ii) a substituição da pena corporal
por restritivas de direitos; e, ainda, (iii) a isenção das custas
processuais.
Contra-arrazoado o recurso às fls. 327/330, a Procuradoria de
Justiça Criminal manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.
365/373).
É o relatório.
FERNANDO HENRIQUE foi processado e condenado às penas
inicialmente mencionadas porque, nas condições de tempo e lugar
descritas na denúncia, ele e Robson Inácio Ramos (em relação a
quem o processo foi desmembrado, cf. fl. 245), agindo em concurso e
unidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, mediante
escalada, 20 metros de cabo de cobre, avaliado em R$ 1.600,00,
pertencente à empresa-vítima “Asea Brown Boveri Ltda.”.
Segundo consta da denúncia, os agentes “pularam as grades
de
ferro
que
guarneciam
a
empresa-vítima,
medindo
aproximadamente dois metros de altura e, na posse de alicate e serra,
romperam a proteção dos cabos de cobre e subtraíram vinte metros
d[ele]...” (fl. 2). Eles foram abordados por policiais em via pública
trazendo consigo, dentro de mochilas, o referido cabo de cobre e as

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
ferramentas utilizadas para efetuar a subtração, o que ensejou a
prisão em flagrante de ambos.
A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em
flagrante de fls. 4/11, boletim de ocorrência de fls. 12/13, autos de
exibição, apreensão e entrega (fls. 14/159) e laudos periciais de
exame das ferramentas apreendidas com o sentenciado (“1 Mini Arco
de Serra” e “1 Alicate” que, segundo afirmado pelos experts,
poderiam ser utilizadas para cortar fios de cobre fls. 203/209 e fls.
210/216).
A autoria é igualmente indene de dúvidas.

Interrogado, FERNANDO HENRIQUE admitiu ter sido detido
nas circunstâncias descritas na denúncia, embora negando ter agido
em “concurso” com outroindivíduo e “mediante escalada” (cf. r.
sentença de fl. 285).
Ocorre, porém, que as circunstâncias do fato ficaram bem
esclarecidas pela prova oral produzida na Delegacia de Polícia e em
juízo, tendo os policiais autores da prisão narrado de modo
convergente como se procedeu a diligência que redundou na
apreensão da res furtiva mencionada na denúncia, corroborando a
narrativa contida na denúncia.
Da mesma forma, as qualificadoras do “concurso de pessoas” e
da “escalada” restaram demonstradas com os depoimentos dos
policiais Nelson Izidoro da Silva e Adriano Timotio, os quais, sempre
que ouvidos, afirmaram que o sentenciado FERNANDO HENRIQUE e

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
seu comparsa confessaram terem praticado juntos a subtração do
cabo de cobre. Adriano Timotio, ainda, “explicou que o acesso ao local
dos fatos só poderia ser feito pulando uma grade mais alta que um
homem médio” (cf. fl. 5 e r. sentença, fl. 287).
Nada emergiu dos autos que indicasse das mencionadas
testemunhas ânimo de falsa incriminação, razão porque não há que
negar valor probatório a seus depoimentos.
A propósito, cumpre destacar que a confiabilidade dos
depoimentos dos membros das corporações de segurança constitui
opinião já consolidada na jurisprudência dos Tribunais Superiores do
país, sempre que ausente razão concreta que permita questiona-la,
como exemplificam os seguintes precedentes:
“O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há
irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha.
Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento” (STF, HC
76.557-RJ, 2a Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 04/08/1998).
"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC 74.608-0, Relator
Ministro Celso de Mello, j. em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189; e, no mesmo sentido: HC
73518, Relator Min. Celso de Mello, j. 26/03/1996, p. 293).
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela
prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,
mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3.
Habeas corpus não conhecido” (STJ, HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).
“É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas
dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido” (STJ, AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014).
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela
prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,
mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes”
(STJ, HC 255.212/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/06/2013, DJe
06/08/2013).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Por outro lado, em que pese o esforço da i. Defensora Pública,
não cabe afastar a qualificadora relativa ao emprego de “escalada”,
sob o argumento de ausência de laudo de exame pericial.
O policial Adriano Timotio, como já dito, “explicou que o acesso
ao local dos fatos só poderia ser feito pulando uma grade mais alta
que um homem médio” (cf. r. sentença, fl. 287).
Ora, a necessidade de dispêndio de esforço físico para superar
obstáculo com cerca de 2m de altura é algo de tamanha clarividência
que não demanda discussão ou o recurso ao escólio da
jurisprudência.
No âmbito doutrinário, aliás, considera-se que a qualificadora da
escalada se caracteriza, principalmente, pela prova de utilização de
“via anormal” para o ingresso no local da subtração, não se exigindo
exame pericial voltado à demonstração da existência de vestígios
que não derivam, necessariamente, da ação correspondente.
Nesse sentido, esclarece MIRABETE1 que a escalada “é a
utilização de via anormal para penetrar na casa ou no local onde vai
operar-se a subtração (por telhados, túneis etc.). Exige-se para o
reconhecimento da qualificadora que o agente utilize instrumentos
(escadas, cordas etc.) ou atue com agilidade ou esforço incomum para
vencer o obstáculo. Por não deixar, normalmente, maiores vestígios, é
desnecessário para o reconhecimento da escalada o exame pericial,
comprovada que é pelas circunstâncias em que se realizou a entrada
1 MIRABETE, Julio Fabbrini. Código Penal Interpretado, 3.a ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2002, p. 1131.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
no imóvel, com a remoção de telhas, o ingresso por lugares altos etc”.
Assim também lecionavam FRAGOSO2 e HUNGRIA3, o primeiro
destacando que a escalada "É a penetração no local do furto por via
que normalmente não se usa para o acesso. Não se relaciona, assim,
a escalada como a ação de galgar ou subir. Mesmo a passagem por
um túnel subterrâneo constitui escalada”; o segundo, que ela
corresponde ao “ingresso em edifício ou recinto fechado, ou saída
dele, por vias não destinadas normalmente ao trânsito de pessoas,
servindo-se o agente de meios artificiais (não-violentos) ou de sua
própria agilidade".
De resto, a alegação defensiva de que o apelante teria
ingressado no imóvel “por um 'vão' de aproximadamente 30 cm,
localizado embaixo de um alambrado” (fl. 312) não merece
acatamento na medida em que nenhuma evidência nesse sentido foi
trazida aos autos pela defesa, embora tenha usufruído de amplas
oportunidades para fazê-lo. Tendo FERNANDO HENRIQUE invocado
a seu favor essa particularidade, a ele incumbia demonstra-la (cf. art.
156, “caput”, do CPP), uma vez que a simples alegação feita em seu
próprio benefício não poderia produzir qualquer efeito jurídico:
allegatio partis non facit jus (“aquilo que a parte alega, por si, não
indica que seja a verdade ou que produza um direito”).
Sendo, pois, idônea a prova produzida em sede policial e em
juízo, mostra-se inviável o afastamento da mencionada qualificadora.
Por outro lado, não cabe acolher o pedido de substituição da
2 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal - Parte Especial, 8.a ed. rev. e atual. por Fernando Fragoso. Rio de Janeiro:
Forense, 1986, vol. I, p. 275.
3 HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal, 4.a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1980, vol. VII, p. 44.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, haja vista que o
réu ostenta outra condenação pelo mesmo delito (cf. fls. 257), a
indicar que a imposição de penas alternativas é insuficiente para a
repressão e prevenção do delito praticado (art. 44, inciso III, do CP).
Há que considerar, no exame do cabimento dos benefícios
previstos na Lei 9.714/98, que referido diploma legal foi introduzido no
ordenamento jurídico com o fim de evitar o encarceramento nas
situações em que se pode vislumbrar caminhos alternativos para a
busca dos fins do Direito Penal. Não como uma licença indiscriminada
para não punir.
De fato, ao elaborar a Lei 9.714/98 (“Lei das penas
alternativas”), o legislador brasileiro nada mais fez do que modernizar
o sistema de penas do longevo Código Penal, nele introduzindo as
modernas alternativas penais experimentadas nas últimas décadas
em diversos países, as quais vêm sendo adotadas gradativamente por
toda a comunidade internacional como resultado do trabalho da
Organização das Nações Unidas em prol de sua propagação4 (com
destaque para a elaboração das “Regras de Tóquio”) pelos sistemas
jurídicos de todo o planeta5.
Sem dúvida foram essas inovações
que ocupam espaço
importante, mas restrito, na Política Criminal hodierna e são,
naturalmente, merecedoras de prestígio que inspiraram as reformas
legislativas que introduziram as novas alternativas e critérios de
4 Nesse contexto cabe também destacar a tendência recente de uniformização das legislações penais dos países democráticos no
sentido de englobar institutos oriundos do direito da “Common Law” e do nosso sistema “romano-germânico” voltados a
despenalização de algumas condutas menos graves, a substituição das penas corporais por penas alternativas e, ainda, a
humanização das penas corporais.
5 Segundo EVANGELISTA DE JESUS, Damásio, Regras de Tóquio Comentários às Regras Mínimas das Nações Unidas sobre
as medidas não-privativas de liberdade, Introdução. São Paulo: Edições Paloma, 1998, págs. 27 e 29, a preocupação da
Organização das Nações Unidas em adotar as tais “regras de Tóquio” derivou principalmente da conclusão de que “a cadeia deve
ser reservada àqueles que pratiquem delitos mais graves e sejam perigosos”; que “A prisão, que por si mesma é dispendiosa,
acarreta outros custos sociais”; e que “é melhor impor sanções e medidas não-privativas de liberdade como condição para que as
penas sejam proporcionais ao delito cometido pelo delinquente e propiciem maiores possibilidades de reabilitação e reinserção
construtiva na sociedade”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
aplicação das penas (ressalte-se o avanço trazido pelas Leis 9.099/95
e 9.714/98), especialmente com relação às infrações de menor
gravidade, de acordo com parâmetros estabelecidos claramente em
lei e com participação do órgão acusatório.
Não
devem,
porém,
as
mencionadas
tendências,
ser
interpretadas segundo uma visão geral e absoluta, voltada à
supressão ou redução extremada dos mecanismos de proteção social
que implicam no afastamento do indivíduo do convívio social6.
Ao
contrário,
paralelamente
à expansão dos institutos
alternativos à prisão, se vem observando nos últimos anos,
impulsionada pela grande disseminação da criminalidade transnacional gerada pela “globalização”, uma tendência ao enrijecimento das sanções de privação da liberdade para
determinados delitos, como os de tráfico de entorpecentes, sequestros
etc., acompanhada de uma reavaliação dos objetivos que se pode
alcançar com tal espécie de sanção.
A esse respeito, CLAUS ROXIN7, enfocando a evolução do
Direito Penal a partir de 1975, observa que “no âmbito dos fins da
pena tem prevalecido a teoria da prevenção geral em grande parte da
doutrina... porque uma concepção da pena orientada a correção
individual não se concilia bem com a tendência de minimizar os riscos
na sociedade. Os eventuais déficits de personalidade do autor
individual, frequentemente difíceis de identificar neste âmbito, têm
6 De fato, não parece que prosperam as propostas “minimalistas” ou “abolicionistas” como as preconizadas por LUIGI FERRAJOLI
em Derecho y Razón - Teoría del garantismo penal, 3a ed - versión española (título original “Diritto e ragione - Teoria del
garantismo penale”). Valladolid: Ed. Trotta, 1998.
7 La evolución de la Política criminal, el Derecho penal y el Proceso penal. Valencia: Ed. Tirant lo Blanch, 2000, pág. 28.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
desde logo um papel mais limitado que o asseguramento da
sociedade
em
seu
conjunto.
Ademais,
as
pretensões
ressocializadoras tampouco têm conseguido até o momento
resultados convincentes com os autores dos delitos clássicos,
tradicionais, como por exemplo o furto, os delitos violentos e delitos
sexuais. Isso conduz facilmente a resignação e ao retorno à
prevenção geral, cujo êxito, é verdade, tampouco é demonstrável em
sentido estrito, mas ao menos, em termo de uma teoria do cotidiano, é
plausível desde o ponto de vista da garantia de uma segurança
mínima suficiente para a sociedade”.
E, como acrescenta ANTONIO GARCÍA-PABLOS DE MOLINA8,
desde os anos setenta vem se formando na doutrina nos países
anglo-saxões, em particular - um consenso em torno da ideia de que a
ressocialização (antes apresentada como objetivo a ser perseguido
com a privação da liberdade do agente do crime) é utópica e por isso
não deve ser vista como fundamento principal da pena9.
Deflui-se de tudo, portanto, que o novo enfoque jurídico-penal
que deriva do movimento (como dito, produzido nas últimas três
décadas) em prol da reavaliação dos fins das sanções penais de
privação de liberdade, se estabiliza no sentido de priorizar-se as
finalidades de prevenção geral (defesa social) em detrimento da
prevenção social (ressocialização do agente), fundamentando a
introdução de mecanismos de mediação/conciliação (por meio da
8 Criminología Una Introducción a sus fundamentos teóricos para Juristas”, 3a ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 1996, op. cit., págs.
65-66.
9 No mesmo sentido SANTIAGO MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal - Parte General, 5a ed. Barcelona: Ed. Reppertor, 1998, pág.
56, para quem “em relação aos delinquentes convictos, políticos, terroristas, não é cabível a tentativa de persuasão pela força de
um tratamento. Ademais, em um Estado democrático, a ressocialização nunca deve ser obtida contra a vontade do condenado”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
transação penal, reparação do dano etc.) para os delitos de menor
gravidade social e, ao mesmo tempo, o enrijecimento da resposta
estatal para os que atentam de modo mais contundente à segurança
coletiva.
Daí não ser possível equiparar o movimento em prol da redução
da interferência do Direito Penal (por meio da “descriminalização” de
algumas condutas ou o abrandamento das sanções de privação de
liberdade e introdução de penas alternativas), quer ao mencionado
“abolicionismo”, quer a outras manifestações extremadas que afloram
naturalmente no curso do debate travado nesse campo, fazendo-se
necessária a crítica àqueles que, inclinados a uma compreensão
simplificada da dinâmica da evolução do Direito Penal, trilham o
caminho da generalização dos conceitos, estendendo a cultura do
abrandamento dos limites da repressão aos delitos de qualquer
espécie, praticados por agentes que
como o sentenciado
já
revelaram clara propensão à senda do crime.
Não se deve olvidar, de resto, que é justamente em relação aos
crimes contra o patrimônio que se verifica a maior propensão a
reincidir10. E, sem dúvida alguma, o melhor modo de contrapor-se a
esta propensão em um Estado Democrático de Direito, é através do
exercício pleno da soberania interna pelas autoridades legitimamente
incumbidas da persecução penal in judicio, respeitados os limites
10 Conforme ressaltou o i. RICARDO DIPP, Juiz do extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, como relator no julgamento da
Ap. n° 1.097.053/8 (j. 1/05/1998, 1a Câmara, RJTACRIM 39/108), “a prática de delitos patrimoniais é forte motivo para prognóstico
desfavorável (MEYWERK: 'Os delitos contra a propriedade apresentam a tendência mais tenaz à reincidência'). A criminalidade
precoce contra o patrimônio é fator desfavorável para a prognose (SILBEREISEN)”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
legais e constitucionais11.
Considerando-se, pois, que havia lastro probatório suficiente
para embasar o julgamento de procedência da ação penal, e que as
sanções foram estabelecidas mediante boa ponderação dos critérios
da lei em vigor, sendo fixadas nos mínimos patamares legais, é
forçoso convir que a decisão condenatória consubstancia a melhor
solução para a causa, não merecendo qualquer reparo.
Por fim, também é de ser indeferido, nesta altura, o pleito de
concessão de isenção de custas processuais.
Cabe observar, a respeito, que a obrigatoriedade do pagamento
da chamada “taxa judiciária”, estabelecida pela Lei 11.608/03, em
nada afeta a incidência das normas da Lei 1.060/50 (“Lei da
Assistência Judiciária”).
O termo “isenção” empregado no artigo 3o do último diploma
legal não correspondente a uma garantia a favor do beneficiário,
senão um favor legal, de natureza especial, que se sujeita às
condições estabelecidas pelo poder concedente, entre elas a de que,
nesse caso particular (vide art. 12 da Lei 1.060/50), o agente não
reúna condições de efetuar o recolhimento do valor correspondente
até a ocorrência da prescrição.
11 No julgamento do HC 10.474, DJ de 8-3-2000, pág. 164, a 5a Turma do Eg. Superior Tribunal de Justiça, encampando o voto do
Min. Fernando Gonçalves, asseverou que "pode o Magistrado estabelecer um regime inicial de cumprimento mais severo, para
desestimular a reincidência, dado que os criminosos contra o patrimônio são mais propensos à recidiva".

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
No dizer de AMÍLCAR DE ARAÚJO FALCÃO12, na isenção tributária
“há incidência, ocorre o fato gerador. O legislador, todavia, seja por
motivos relacionados com a apreciação da capacidade econômica do
contribuinte, seja por considerações extrafiscais determina a
inexigibilidade do débito tributário."
Não diverge BERNARDO RIBEIRO DE MORAES13, para quem
"a isenção tributária consiste num favor concedido por lei no sentido
de dispensar o contribuinte do pagamento do imposto. Há
concretização do fato gerador do tributo sendo este devido, mas a lei
dispensa seu pagamento".
Desse modo, incumbe ao r. Juízo das Execuções Criminais, no
momento oportuno, aferir a capacidade econômica do sentenciado
para arcar com o seu pagamento das mencionadas “custas”, em nada
interferindo nessa obrigação a hipossuficiência verificada no momento
da prolação da decisão final, ou anteriormente a ela, mas apenas a
incapacidade no momento da exigência do pagamento ou até o
momento consumativo do prazo prescricional.
Nesse sentido o entendimento firme do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, como se observa das seguintes ementas:
PROCESSO PENAL. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. SITUAÇÃO DE POBREZA.
MOMENTO DA VERIFICAÇÃO. EXECUÇÃO. 1. Ainda que o condenado seja pobre, não pode
furtar-se do pagamento dos consectários decorrentes da sucumbência, devendo a condenação
ficar sobrestada pelo período de cinco anos, em decorrência do seu estado de pobreza, o qual,
se alterado, importará no retorno à imposição legal, nos exatos termos do art. 12 da Lei no
1.060/50. Precedentes. 2. Não se pode desconsiderar a possibilidade de haver alteração na
situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto
condenatório. Portanto, é na fase da execução que deve ser avaliada a miserabilidade do
12 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Comentários à Constituição de 1988: sistema tributário. 6a ed. Rio de Janeiro: Forense, p.
393.
13 Idem.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
beneficiário da justiça gratuita, para fins de isenção de custas processuais. Precedentes. 3.
Recurso não conhecido. (REsp 263021/MG, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEXTA
TURMA, julgado em 26.02.2002, DJ 18.03.2002 p. 307).
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
PENAL.
RÉU
BENEFICIÁRIO
DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PAGAMENTO DAS CUSTAS NA FASE EXECUTÓRIA.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. Analisando a legislação pertinente, esta Corte vem
entendendo que não pode o beneficiário da gratuidade de justiça furtar-se ao pagamento das
custas, considerando que pode haver alteração na sua situação financeira. Essa avaliação deve-
se dar na fase da execução. Precedentes. Recurso desprovido. Acórdão. Vistos, relatados e
discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUINTA
TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a
seguir, por unanimidade, conhecer do recurso, mas lhe negar provimento (REsp 262961/MG;
RECURSO ESPECIAL 2000/0058421-5, Relator(a) Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA,
QUINTA TURMA, j. 07/05/2002, DJU 17.06.2002, p. 289).
RESP.
CONDENAÇÃO
AO
PAGAMENTO
DE
CUSTAS
PROCESSUAIS.
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO NA FASE DE
EXECUÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. A condição de
beneficiário da Justiça Gratuita não isenta o condenado do pagamento das custas. Eventual
isenção poderá ser avaliada à época da execução da sentença condenatória, quando serão
apreciadas as reais condições quanto ao estado de pobreza do réu e à possibilidade do
pagamento das custas processuais sem o prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família.
Precedentes. Recurso desprovido, nos termos do voto do relator. Acórdão. Vistos, relatados e
discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUINTA
TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, conheceu do recurso, mas lhe negou
provimento. (REsp 343689/MG; RECURSO ESPECIAL, 2001/0097336-2, Relator(a) Ministro
GILSON DIPP, QUINTA TURMA, j. 20/02/2003, DJU 22.04.2003, p. 253. Ementa. CRIMINAL).
Nada
obstante
os
maus
antecedentes
do sentenciado
(condenação anterior por crime idêntico cf. certidão de fl. 257), não é
o caso de decretar a sua prisão provisória, haja vista a ausência dos
requisitos do artigo 312 do Cód. de Processo Penal relativos à
necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da
lei penal, em consonância com a decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal, no dia 7.11.2019, nas Ações Diretas de
Constitucionalidades de nos. 43, 44 e 54.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso. Transitada em julgado esta decisão, dê-se integral
cumprimento.
OTAVIO ROCHA
Relator